Tribunal: TJSP
Processo: 2220811-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220811-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COCO
BAMBU GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA, é agravado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23777
Agravo de Instrumento 2220811-65.2020.8.26.0000
Agravante: Coco Bambu Gestão de Ativos Intangíveis Ltda
Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Ação
de obrigação de fazer. Pleito de fornecimento de selo
de autenticação a todos os perfis da rede da empresa
agravante em rede social. Ausentes os requisitos
para
antecipação
da
tutela.
Necessidade
de
instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em ação declaratória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela diante da ausência dos requisitos de sua concessão.
Sustenta a agravante, em síntese, que terceiros estariam usando o
nome da empresa agravante a fim de obterem vantagens ilícitas de seus clientes por
meio da rede social agravada, pelo que requereu em sede de antecipação de tutela o
selo de autenticação da plataforma para todos os perfis oficiais de sua rede. Defende
estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente
em razão do contexto de pandemia social. Requer a concessão de efeito ativo.
O pedido liminar foi indeferido.
A parte agravada não foi intimada a oferecer resposta, pois ainda
não integrada à relação jurídico-processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não procede a irresignação da agravante.
De início, cabe ressaltar que o presente agravo foi interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada, de modo que,
no presente momento, apenas é possível analisar a existência ou não dos requisitos
legais autorizadores da antecipação da tutela, sob pena de se antecipar o julgamento
de mérito, que é atrelado à observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que
se fizerem necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da probabilidade do direito invocado, e do perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do Código de
Processo Civil, abaixo transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
E, em uma análise rasa e superficial da demanda, tem-se que não
estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela conforme
requerido.
Isso porque, ao menos por ora, em que pese o fundamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, consoante bem observado pelo ilustre magistrado em primeiro grau, a
providência requerida vai de encontro à política de segurança da rede social agravada
e não há elementos suficientes a indicarem a urgência alegada.
Logo, não se verificando o fumus boni iuris ou o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, reputa-se precipitada a adoção de qualquer
medida antecipatória a mitigar a efetividade do contraditório, observando-se que
nada impede que o Juízo, após integralizada a relação jurídico-processual, reanalise a
tutela de urgência ora afastada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora